Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DO ART. 85, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 1. 1. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 1. 2. Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
2. No caso dos autos, apesar de ter sido parcialmente provida a demanda, os argumentos da autora eram que a cobrança realizada pela ré, de forma extrajudicial, é ilícita, o que não foi acolhido pelo Juízo. Ora, a inserção do nome da devedora na plataforma Serasa Limpa Nome, em razão de dívida prescrita, não caracteriza ato ilícito. 2. 1. Logo, não era necessário a propositura da demanda para afastar qualquer cobrança, devendo a autora arcar com as despesas processuais, visto que deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Apenas se não for possível a aplicação dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil é que se possibilita ao julgador a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85, dado o seu caráter subsidiário. 3.1. No caso em análise, considerando a inexistência de proveito econômico, deveria ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da causa, a título de condenação, e não por equidade. Todavia, a sentença não fixou qualquer parâmetro para a verba honorária sucumbencial, do qual se resignou a parte que seria beneficiária de tais valores. Tal situação singular impede que, em sede de recurso manejado pela parte adversa, seja fixada a verba honorária em favor da ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.